Tribunal: TJES
Processo: 0000318-79.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000318-79.2019.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELADO: JOSELIA DE SOUZA GONCALVES DAMASCENO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r.sentença (págs. 83/87, arquivo digital ID. 4247635) proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado que, nos autos da Ação de Cobrança de Reajuste Salarial movida por
JOSELIA DE SOUZA GONCALVES DAMASCENO
, condenou o Município nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, já que para o fim de: a) determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.° 11.738/2008;

b) condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item “a" supra, tudo devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do Tema 810, no RE 870947) e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1 .°- F, da Lei n.° 9.494197, com a redação dada pela Lei n 0 11.960109, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos, na data da distribuição, estabelecido pelo ad. 2. 1 ,caput, da Lei n.° 12.15312009;c) CONDENO o requerido, ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15 % (quinze por cento) do valor da causa. P.R.I. [...]”

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
afirma que a tese defensiva da Fazenda Pública não foi devidamente enfrentada pelo juízo, sendo usados argumentos na r. sentença que não contemplam os fundamentos produzidos pela parte, requerendo, portanto, a sua anulação.

Sustenta, ainda, que não é cabível a intervenção do Poder Judiciário no Poder Executivo, eis que conflita com o princípio da separação dos Poderes.

Além disso, alega que a r. sentença aplicou erroneamente os índices de atualização monetária ao valor apurado, uma vez que determina a aplicação do índice IPCA-E.

Por fim, houve nova Manifestação do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
no ID. 4407229, em que requer a anulação da r. sentença sob o argumento de que não foi observado o Tema Repetitivo nº 911 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
contra a r.sentença (págs. 83/87, arquivo digital ID. 4247635) proferida pelo Juízo da Vara Única de São José do Calçado que, nos autos da Ação de Cobrança de Reajuste Salarial movida por
JOSELIA DE SOUZA GONCALVES DAMASCENO
, condenou o Município nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, já que para o fim de: a) determinar à ré que proceda ao recálculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo o piso nacional estabelecido na Lei n.° 11.738/2008;

b) condenar a ré a pagar à parte autora as diferenças devidas, a serem apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à data da distribuição desta ação, além das diferenças vencidas no curso desta demanda até o efetivo cumprimento do item “a" supra, tudo devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela de acordo com o IPCA-E (nos termos do que restou decidido pelo STF, no julgamento do Tema 810, no RE 870947) e de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1 .°- F, da Lei n.° 9.494197, com a redação dada pela Lei n 0 11.960109, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos, na data da distribuição, estabelecido pelo ad. 2. 1 ,caput, da Lei n.° 12.15312009;c) CONDENO o requerido, ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 15 % (quinze por cento) do valor da causa. P.R.I. [...]”

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
afirma que a tese defensiva da Fazenda Pública não foi devidamente enfrentada pelo juízo, sendo usados argumentos na r. sentença que não contemplam os fundamentos produzidos pela parte, requerendo, portanto, a sua anulação.

Sustenta, ainda, que não é cabível a intervenção do Poder Judiciário no Poder Executivo, eis que conflita com o princípio da separação dos Poderes.

Além disso, alega que a r. sentença aplicou erroneamente os índices de atualização monetária ao valor apurado, uma vez que determina a aplicação do índice IPCA-E.

Por fim, houve nova Manifestação do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
no ID. 4407229, em que requer a anulação da r. sentença sob o argumento de que não foi observado o Tema Repetitivo nº 911 do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a realizar a análise das preliminares arguidas.

I) PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL

Em preliminar de nulidade de sentença, alega o apelante que a r. sentença deve ser anulada, tendo em vista que não atacou integralmente os fundamentos apresentados em sede de defesa. Contudo, sem razão o recorrente.

De acordo com o art. 489, §1°, inciso IV, do CPC, o julgador não está obrigado a responder integralmente a todas as questões e teses jurídicas suscitadas pelas partes, sendo suficiente que enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Dessa forma, o MM. Juízo de primeiro grau apreciou as provas apresentadas e juntadas aos autos, entendendo serem suficientes para configuração ou não do direito da autora. Ademais, cabe destacar que pertence à seara do mérito analisar se tais circunstâncias se revelariam,
in casu
, suficientes para comprovar o direito autoral.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

II) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

Em sede de contrarrazões, o apelado requer que seja reconhecida a ausência de dialeticidade recursal e, consequentemente, não seja conhecido o recurso em tela.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça “a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença" ( AgInt no AREsp 1.186.509/ES , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe 10/10/2018).

No caso dos autos, observo que não houve ofensa ao princípio em questão, uma vez que, ainda que haja repetição da fundamentação realizada em contestação, analisando a peça recursal é visto que há o intuito do apelante em modificar a sentença apelada para que seja decretada a improcedência da ação.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Analisadas as preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

III) MÉRITO

De acordo com o art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública foi elevado ao patamar de princípio, in verbis:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Regulamentando a questão, sobreveio a lei federal nº 11.738/2008 estabelecendo o valor mínimo a ser observado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando da fixação do vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica, quantia esta que deve ser revisada anualmente para preservar o poder aquisitivo destes servidores públicos (art. 5º).

Importante consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, declarou a
constitucionalidade
da norma federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica, com eficácia a partir do julgamento (27/04/2011) e observância obrigatória por parte de todos os entes da federação.

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, analisando o Recurso Especial nº 1.426.210/RS, ratificou que a expressão piso não poderia ser interpretada como remuneração global, mas como
vencimento básico inicial
, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

Em sede de embargos de declaração: “partindo-se do entendimento (intangível para o STJ) já estabelecido pelo STF no julgamento da ADI 4167/DF – de que o piso corresponde ao vencimento básico inicial –, pode-se afirmar que a
Lei n. 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial
: valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.” (trecho do voto no EDcl no REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/09/2017, STJ).

Vejamos o que foi fixado no julgamento da ADI 4.167/DF:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035) (destaquei).

Além disso, a questão ensejou a edição do Tema Repetitivo 911/STJ, em que se fixou a seguinte tese:

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016.)

Dessa forma, são afetados apenas aqueles profissionais que recebem valores inferiores ao fixado pelo piso salarial, tendo como base o vencimento para fixação do valor e, assim, não se considera ou baseia-se na remuneração global.

In casu
, a apelada é servidora pública ativa com direito a paridade e integralidade de vencimentos, exercendo o cargo de Professor de Educação sobre regime Estatutário junto ao Apelante com jornada de 25 horas semanais. Assim, tendo em vista os contracheques apresentados com sua remuneração e o piso salarial à época, é devida a complementação dos valores a título de salário.

Ressalto, ainda, que caberia ao Município apelante o ônus de comprovar a correspondência entre o vencimento básico pago à Apelada e o piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.378/2008 de acordo com o art. 373 , II , do CPC, o que não ocorreu.

Ademais, quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, entendo que não pode servir como óbice ao direito dos servidores públicos de receber a remuneração devida e já assegurada por lei, como no presente caso.

Nesse sentido, vejamos o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/08. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. 1. Demanda ajuizada pelos autores, professores adjuntos da municipalidade, com carga horária de 40 horas semanais, objetivado o reajuste de seus vencimentos na forma da Lei nº 11.738/08; 2. Sentença de procedência; 3. Irresignação do réu sob a alegação de que os vencimentos de seus professores da educação básica não estão abaixo do piso nacional, não podendo o Poder Judiciário proceder à aumentos salariais de seus servidores públicos à luz da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Acrescenta, ainda, que deve ser respeitado o período de restrição fiscal, com base na Lei Complementar nº 173/2020; 4. Autores que percebem vencimentos básicos em R$ 2.655,95, sendo certo que no ano de 2020 o piso nacional do magistério era de R$ 2.886,24; 5. Reajuste devido, que incide sobre os vencimentos e não pela remuneração global, em observância ao artigo 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/08, bem como ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4167, no sentido de ser constitucional da citada legislação; 6. Fundamento de que é inviável proceder ao reajuste dos autores considerando o período de restrição fiscal que não merece prosperar; 7.
O direito dos autores é advindo de Lei nº 11.738, a qual é do ano de 2008, acrescendo-se que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para a inobservância de direito subjetivo assegurado ao servidor público,
tendo-se, ainda, que se dar atenção ao disposto no artigo 19, § 1º, inciso IV, da LC nº 101/00 ( LRF). Precedentes do STJ; 8. Inexistência de qualquer infringência à Súmula Vinculante nº 37 do STF, porquanto o objeto da lide é o cumprimento de que está previsto em lei, e não o de aumentar a remuneração dos servidores; 9. Réu que, subsidiariamente, pugna que a incidência dos juros e correção monetária se dê na forma do entendimento firmado no Tema nº 810 do STF e Tema nº 905 do STJ para as hipóteses de condenações anteriores a 2009, na incidindo o índice de IPCA-E; 10. Contracheque dos autores atestando que o mais antigo ingressou no serviço público municipal no ano de 2019, não fazendo jus o pleito da municipalidade; 11. Sentença que deve ser mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01865921820218190001, Relator: Des(a). CARLOS GUSTAVO VIANNA DIREITO, Data de Julgamento: 13/04/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE E PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E DEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA.
DIREITO AO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO AO PAGAMENTO RETROATIVO. DIFERENÇAS DEVIDAS.

INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO 55297003020198090051, Relator: FERNANDO CÉSAR RODRIGUES SALGADO, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 06/04/2022)

Registro, ainda, que ao entender ser devida a complementação, o Poder Judiciário não está se equiparando ao Poder Legislativo, eis que não está aumentando a remuneração da autora com base na isonomia, mas, sim, implementando norma federal já vigente, de modo que não há ingerência indevida deste Poder no Executivo Municipal, muito menos violação ao princípio da separação dos Poderes ou à Súmula Vinculante nº 37.

Por fim, entendo que, de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97, sobre as verbas deverá incidir a correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada remuneração devida e não paga, além de juros de mora segundo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.

É o entendimento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE -VENCIMENTO-BASE INFERIOR NOS ANOS DE 2015 E 2016 AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO AUSÊNCIA DE REFLEXO AUTOMÁTICO NAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS REDIMENSIONAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No julgamento da ADI nº 4.167/DF, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que - para os fins da Lei nº 11.738/08 - o piso salarial foi fixado com fundamento no vencimento-base, devendo ser excluídas as demais vantagens pecuniárias que compõem a remuneração global. 2. As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que a municipalidade deverá ser condenada a pagar a diferença entre o piso nacional do magistério e o vencimento básico da apelante nos anos de 2015 e 2016,
devendo cada parcela ser corrigida monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e acrescida de juros moratórios a partir da citação, nos ditames do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97
. Precedentes do STF e do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não há que se falar no reflexo do piso nacional do magistério sobre a gratificação por tempo de serviço, tampouco sobre as férias e o 13º (décimo terceiro) salário da apelante, porque a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que há legislação local que autorize a vinculação dessas rubricas ao referido piso. Precedente do STJ. 4. Ante o acolhimento da pretensão da apelante ao pagamento das diferenças do vencimento-base e do piso nacional do magistério dos anos 2015 e 2016, deve ser redimensionado o ônus sucumbencial, de modo que as verbas de sucumbência sejam repartidas de modo igualitário (art. 86 do CPC). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJ-ES - AC: 00013518620178080010, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 31/03/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de São José do Calçado que deverá arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Relativamente ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo ilíquida a sentença, a sua definição deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado (art. 85, §3º e 4º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO SALARIAL MAGISTÉRIO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR DE DEVER DE MOTIVAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. LEI 11.738/2008. TEMA 911 STJ. PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 489, §1°, inciso IV, do CPC, o julgador não está obrigado a responder integralmente a todas as questões e teses jurídicas suscitadas pelas partes, sendo suficiente que enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Preliminar rejeitada.

2.
Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça “a repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença" ( AgInt no AREsp 1.186.509/ES , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2018, DJe 10/10/2018). Preliminar rejeitada.

3.
De acordo com o disposto no art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública foi elevado ao patamar de princípio.

4.
Regulamentando a questão, sobreveio a lei federal nº 11.738/2008 estabelecendo o valor mínimo a ser observado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, quando da fixação do vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica, quantia esta que deve ser revisada anualmente para preservar o poder aquisitivo destes servidores públicos (art. 5º).

5.
No Tema Repetitivo 911/STJ foi fixada a seguinte tese: “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016.)

6.
In casu
, a apelada é servidora pública ativa com direito a paridade e integralidade de vencimentos, exercendo o cargo de Professor de Educação sobre regime Estatutário junto ao Apelante com jornada de 25 horas semanais. Assim, tendo em vista os contracheques apresentados com sua remuneração e o piso salarial à época, é devida a complementação dos valores a título de salário.

7.
Ao entender ser devida a complementação, o Poder Judiciário não está se equiparando ao Poder Legislativo, eis que não está aumentando a remuneração da autora com base na isonomia, mas, sim, implementando norma federal já vigente, de modo que não há ingerência indevida deste Poder no Executivo Municipal, muito menos violação ao princípio da separação dos Poderes ou à Súmula Vinculante nº 37.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.